Tribunal: TJDFT
Processo: 0746718-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE COLCHÃO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO OFERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a requerente que teria efetuado a compra de colchão em estabelecimento da parte requerida, no entanto o produto entregue teria características diversas do adquirido. Acrescenta que a requerida realizou a troca do produto, mas que não teria se adaptado ao novo colchão, e este, da mesma forma, não atendia às especificações informadas no momento da compra. Sustenta ainda que a gerente teria sugerido que testasse o novo colchão por uma semana e caso não gostasse poderia trocá-lo (sem qualquer custo adicional). Não obstante o acordado, aduz a consumidora que ao tentar realizar a troca do produto (por não ter se adaptado), a requerida teria condicionado a substituição ao pagamento de R$ 400,00 adicionais (custos de transporte e higienização do colchão). Por isso, pleiteia a rescisão contratual, restituição dos valores despendidos e compensação a título de danos morais.
II. De outro lado, a requerida alega que não houve divergências entre o produto vendido e os que lhe foram apresentados, haja vista que a própria recorrida, dentre as opções sugeridas, experimentou e escolheu por conta própria. Sustenta ainda que o período de testes alegado pela consumidora não passaria de uma expectativa por ela defendida e que ela não teria comprovado o acordo para experimentação do produto.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
IV. Com efeito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).
V. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (divergência entre o produto vendido e o ofertado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (documentos de ID. 25656201. p.1/7).
VI. No mais, conforme bem pontuado em sentença (ora revista), em que pese a troca realizada pela ré, a parte autora não se adaptou ao produto oferecido que não tinha as características inicialmente procuradas pela consumidora.
VII. Violados o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
VIII. Por fim, não se conhece do pedido de reforma da sentença (condenação da requerida à compensação a título de danos morais) formulado pela requerente em contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).